Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA APREENSÃO DO BEM E CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR. DECISÃO SURPRESA.
1. A parte autora não foi intimada quanto à possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto de condição e desenvolvimento válido do processo, no prazo legal.
2. Apelo provido. Sentença cassada.